Tribunal: TJMMG
Processo: 0000736-04.2017.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - PRIMEIRO RECURSO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO - SEGUNDO RECURSO - CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INCIDÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ART. 125, VII, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0000736-04.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 05/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRO RECURSO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO – SEGUNDO RECURSO – CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ART. 125, VII, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Elton Costa de Souza, Gleison Eugênio de Oliveira e Marcelo Alves Pereira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração oposto por Elton Costa de Souza e, também por unanimidade, em dar provimento aos recursos de embargos de declaração opostos por Marcelo Alves Pereira e Gleison Eugênio de Oliveira, para declarar, quanto aos dois últimos, extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à condenação pelo crime de descumprimento de missão. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelas defesas de Elton Costa de Souza, Gleison Eugênio de Oliveira e Marcelo Alves Pereira em face do acórdão da colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar Erlon Gonçalves de Carvalho, David Ferreira de Farias, Gleison Eugênio de Oliveira e Marcelo Alves Pereira nas iras do art. 196 do Código Penal Militar (CPM) (descumprimento de missão), às penas de 8 (oito) meses de detenção, 06 (seis) meses de detenção, 8 (oito) meses de detenção e 06 (seis) meses de detenção, respectivamente. Decidiu, ainda, a colenda Câmara, dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa de PM Elton Costa de Souza, para declarar, em relação à condenação pelo crime de abandono de posto, extinta a punibilidade, em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, nos termos do art. 123, inciso V, e do art. 125, inciso VII, ambos do CPM, aplicando, de ofício, o mesmo entendimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em relação à condenação imposta a Eli Cássio Teixeira Santana pelo crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto). Foram mantidos os demais termos da sentença condenatória, ou seja, a condenação de Elton Costa de Souza e Eli Cássio Teixeira Santana pelo crime de falsidade ideológica e de Erlon Gonçalves de Carvalho pelo crime de prevaricação. Em suas razões recursais, a defesa de Elton Costa de Souza alegou que o presente recurso tem por objetivo sanar a obscuridade na decisão colegiada e, ainda, prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Em síntese, relatou que o decreto condenatório pelo delito de falsidade ideológica foi baseado tão somente na divergência entre os cartões programa e os extratos do GPS da viatura do embargante. Todavia, em sede de apelo, a condenação foi mantida, apesar da alegação defensiva da existência de provas capazes de demonstrar que os aparelhos de GPS das viaturas apresentavam falhas (apontamentos incorretos e autodesligamento). Relatou, ainda, que tais imprecisões motivaram a substituição da empresa que prestava serviços à PMMG e, consequentemente, a assunção da gestão dos dados pela própria unidade militar. Entretanto alegou que a tese defensiva foi rejeitada ao fundamento de que “as falhas e imprecisões apresentadas pelo GPS na definição dos locais das viaturas não subsistem, considerando que o referido sistema foi aperfeiçoado”, sem serem demonstrados concretamente quais elementos de prova subsidiaram tal entendimento. Aduziu que a reiteração do fundamento trazido em primeira instância se apresentou demasiadamente obscuro. Alegou que as teses defensivas devem ser enfrentadas, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesses termos, requereu que seja conhecido e provido o recurso de embargos de declaração (Evento 53). Em relação aos embargantes Marcelo Alves Pereira e Gleison Eugênio de Oliveira, alegam as defesas que o acórdão embargado padece de omissão no enfrentamento de matéria de ordem pública. Para tanto, disseram que entre a data do recebimento da exordial acusatória (19/04/2018) e a data da publicação do acórdão condenatório (24/01/2022), que impôs a pena de 06 (seis) meses de detenção aos embargantes, já transcorreu lapso temporal suficiente para a incidência da prescrição, pela pena in concreto. Com essas considerações, pugnaram para que seja conhecido e provido o recurso a fim de sanar-se a omissão na decisão colegiada e declarar-se a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, nos termos dos artigos 123, inciso V, e 125, inciso VII, ambos do CPM (Eventos 54 e 56). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O caput do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar dispõe que: “Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Nessa esteira, da detida análise dos argumentos que amparam o inconformismo do embargante Elton Costa de Souza, verifica-se que razão não lhe assiste. Guilherme de Souza Nucci1 nos ensina que a “Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo”, o que não ocorreu no caso em tela. Perfazendo a leitura do acórdão embargado, constata-se que a condenação do embargante Elton Costa de Souza pelo delito de falsidade ideológica restou mantida com base no acervo probatório, sobretudo no relatório do histórico do GPS da viatura policial. Ademais, ressalta-se que a referência ao fundamento esposado na sentença primeva e a concordância com ele – quanto ao aperfeiçoamento do sistema do GPS utilizado na viatura policial – restaram sedimentadas em entendimento unânime do douto Conselho de Justiça, composto, em sua maioria, por oficiais integrantes da Corporação castrense. O acórdão embargado fundamentou-se nos elementos constantes no caderno probatório coligido aos autos e, diferentemente do que alegou o embargante, não houve obscuridade que mereça tal alegação, inexistindo a utilização de termos complexos ou desconexos, tampouco incoerência de seus fundamentos. Lado outro, razão assiste aos embargantes Marcelo Alves Pereira e Gleison Eugênio de Oliveira. A exordial acusatória que imputou aos embargantes a prática do crime previsto no art. 196 do Código Penal Militar foi recebida em 19/04/2018 e, em 08/02/2022 (Evento 59), transitou em julgado a decisão desta colenda Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e os condenou às penas de 8 (oito) meses e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente. 1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1.031. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, mister se faz a extinção da punibilidade pela incidência da prescrição retroativa, consoante dispõe o art. 125, inciso VII e § 1º, do Código Penal Militar. Por tais razões, rejeito o recurso de embargos de declaração oposto por Elton Costa de Souza e dou provimento aos recursos de embargos de declaração opostos por Marcelo Alves Pereira e Gleison Eugênio de Oliveira, para declarar, quanto aos dois últimos, extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à condenação pelo crime de descumprimento de missão. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator nos termos do voto proferido. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator